Tribunal: TJBA
Processo: 8057043-64.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057043-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO DOS SANTOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET). PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. EXISTÊNCIA DE DEMANDA ANTERIOR COM MESMO OBJETO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por João dos Santos, contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na alegada omissão quanto ao pagamento da Gratificação por Condição Especial de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, após a passagem do impetrante para a inatividade como policial militar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a presente ação mandamental reproduz demanda anteriormente ajuizada entre as mesmas partes, com identidade de causa de pedir e pedido, caracterizando hipótese de coisa julgada. III. Razões de decidir 3. Verifica-se a identidade subjetiva e objetiva entre o presente mandado de segurança e o processo n.º 8000008-02.2023.8.05.0103, no qual figuram as mesmas partes e se discute a mesma pretensão relativa à incorporação da GCET no percentual de 125% aos proventos do impetrante. 4. A sentença proferida na ação anterior examinou a natureza jurídica da gratificação e concluiu pela improcedência do pedido, reconhecendo tratar-se de vantagem de caráter transitório, vinculada às condições do exercício da atividade policial. 5. Ainda que a improcedência tenha sido fundamentada na ausência de comprovação dos requisitos para percepção da vantagem, houve apreciação do mérito da pretensão, nos termos do art. 487, I, do CPC. 6. A repropositura de demanda com idêntico objeto configura violação à autoridade da coisa julgada, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito. 7. Constatada a reiteração de pretensão já apreciada judicialmente, reconhece-se a litigância de má-fé, por utilização temerária do processo e tentativa de obtenção de vantagem indevida mediante nova demanda com o mesmo objeto. IV. Dispositivo e tese 8. Extinção do feito, sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, III e V; 81, §2º; 337, §1º; 485, V; 487, I; 926; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8057043-64.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JOAO DOS SANTOS e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar de litispendência, nos termos do voto deste Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator